Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEPENDÊNCIA DO ALVARÁ. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATANTE. IRRELEVANTE. OBRA ATRASADA. MORA DA CONSTRUTORA. CONFIGURADA. ADITIVO CONTRATUAL DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Muito embora o contrato inicialmente celebrado entre as partes não tenha estipulado a data de entrega, mas apenas um prazo de duração da obra, o mesmo não se pode afirmar quanto ao terceiro aditivo celebrado entre as partes que previu expressamente a data em que a obra deveria ser entregue,
2. A entrega da obra independia do adimplemento total do preço acordado, evidenciado que o autor, de fato, descumpriu a sua obrigação de entrega do imóvel no prazo contratado, dado causa à rescisão contratual.
3. Acaso na data do aditivo a obra ainda dependesse do alvará para o prosseguimento, a construtora não poderia ter assumido a obrigação de entrega no prazo de cinco meses, como fez constar no adendo, sem qualquer ressalva.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.